Tribunal: TJES
Processo: 5013472-88.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013472-88.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARDEL ZANI RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013472-88.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JARDEL ZANI RIBEIRO

RECORRIDO: BANCO PAN S.A

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face do BANCO PAN na qual o requerente aduz que realizou contrato de financiamento de veículo com o requerido e, após solicitar cópia do contrato, constatou que havia sido embutido no financiamento a contratação de um seguro no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), sustentando que não anuiu com tal contratação. Assim, ingressou com a presente ação pleiteando a devolução em dobro do valor pago e danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que houve abusividade por parte do banco pois “
[...]
a proposta ofertada (ID. 38812625 - p. 18-22), também chamada de “Seguro PAN Protege”, já vincula a contratação do seguro em questão à proteção da empresa “Too Seguros”, que inclusive fixa sua logo no cabeçalho da proposta em questão, demonstrando de forma clara e inconteste que o
autor em momento algum pôde optar pela adesão de seguro com instituição distinta da ofertada
. [...] Deste modo,
ante a inexistência de apólice de seguro apartada da cédula de crédito bancário e a cobrança de seguro de proteção financeira contratado juntamente com o financiamento
, constata-se a imposição ao autor de um seguro pré-determinado, com prémio, indenização e coberturas não elegíveis pelo consumidor,
inexistindo dúvidas acerca da abusividade da contratação
.”

Nesses termos, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando o recorrido a devolução, de forma simples, do valor pago pelo seguro. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

O recorrente, requer a reforma da sentença sustentando, para tanto, que não se trata de erro justificável por parte do banco, de modo que presente a má-fé que gera o dever de proceder com a devolução em dobro do valor e ao pagamento de indenização por danos morais.

Analisando os autos, entendo que é o caso de reformar, em parte, a sentença recorrida. Explico.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor que for cobrado de forma indevida tem direito à repetição em dobro do indébito, salvo se houver engano justificável por parte do fornecedor de produtos ou serviços. O dispositivo legal é claro ao estabelecer que
a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente somente não é aplicável se o erro for justificável, ou seja, quando a cobrança indevida decorrer de equívoco escusável, o que claramente não é o caso dos autos.

Ademais, a orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, é que na interpretação da citada regra legal “
deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

Assim, entendo que a sentença, nesse ponto, merece reforma, pois, diante da ausência de erro justificável, deve incidir a repetição em dobro, conforme previsto na norma consumerista.

Em relação ao dano moral, no entanto, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante uma vez que não consta nos autos que o recorrente tenha suportado qualquer dano de ordem extrapatrimonial.

Frise-se que não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para

determinar que a
devolução
do valor pago à título de seguro ocorra
de forma dobrada.

Sem custas e honorários
, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)